Tribunal: STF
Processo: HC 229750
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LUCIANO DA CUNHA TEIXEIRA, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no HC 807.893/RS, que negou provimento a agravo regimental interposto pela defesa.



    O impetrante defende a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele atribuídos e a decretação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Afirma que pretende se restabelecer profissionalmente, motivo pelo qual se faz imprescindível a revogação da medida de não se ausentar do Estado de Santa Catarina sem prévia autorização judicial. Afirma que isso resultará em maior facilidade no deslocamento do denunciado para outros estados do Brasil, a fim de que seja possível o fechamento de eventuais negócios de maneira célere.



    Afirma, também, que a manutenção das medidas cautelares é ilegal, em razão do decurso do tempo e porque não se têm notícias de que o acusado pretende se furtar à aplicação da lei penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    No presente momento, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a ser reparado na presente via do habeas corpus.



    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra as medidas cautelares impostas ao paciente pela 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, nos autos do processo 5022344-71.2019.4.04.0000 (Operação Chabu).



    Compulsando os autos, observo que a Operação Chabu apura suposto vazamento de dados sigilosos de investigações policiais em benefício de organização criminosa especializada na prática de contrabando de equipamentos oriundos do Paraguai. A versão acusatória indica que os denunciados, alguns deles servidores públicos, obtinham informações sensíveis amealhadas por autoridades policiais no curso de investigações para, ato contínuo, repassá-las aos agentes criminosos interessados nos fatos.



    Segundo consta do acórdão do STJ,



     (...) o paciente teria viajado até o Paraguai e repassado a outros investigados, em grupo de mensagens, denominado SALA SEGURA, o que parece ser uma lista de equipamentos a serem comprados, bem como enviado foto do que seria o Bloqueador de Frequência de celular que cobriria 4G e tem todas as frequências, informando preço, características dos rastreadores veiculares e perguntando se levaria duas unidades.



    Pelos elementos já carreados, o paciente teria sido orientado pelo coinvestigado JOSÉ AUGUSTO ALVES sobre como efetuar o pagamento dos equipamentos (“Passa o cartão depois pago com os impostos”), e pelo codenunciado FERNANDO CAIERON sobre como “proceder para atravessar a ponte/fronteira e passar por bloqueio”, e, posteriormente, teria confirmado a aquisição (“eu já acertei lá, a gente... Comprei os produtos, tá? COmprei ali as câmeras e os dois bloqueadores. Os bloqueadores eu vou pegar na segunda-feira. Por que eu vou pegar segunda-feira? Como eu já to indo pegar mais uns materiais lá no Paraguai, eu vou vir com um táxi de um cara que eu fiz contato ali, que o cara tem fundo falso e ele vai botar esses bloqueadores no fundo falso do táxi, entendeu?), e a chegada dos equipamentos em Florianópolis (“Consegui trazer os equipamentos”).



    Inicialmente, os procedimentos criminais tramitaram diretamente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ante a presença de indícios de envolvimento de autoridade detentora de prerrogativa de foro.



    Porém, com a rejeição da denúncia em desfavor da autoridade, os autos foram remetidos ao Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, que, ao reanalisar as medidas cautelares fixadas em desfavor do paciente pelo Tribunal Regional Federal, determinou a manutenção das seguintes restrições: a) comparecimento mensal em Juízo; b) proibição de mudar de residência sem prévia autorização judicial; c) proibição de contatar, pessoalmente ou por interposta pessoa, os demais investigados; d) proibição de manter contato pessoal, via aparelho celular ou qualquer outro meio tecnológico, com os demais investigados; e e) recolhimento do passaporte.



    O acórdão impugnado na presente impetração foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CHABU. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO ILEGAL CONTRABANDO. FACILITAÇÃO AO CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXTORSÃO. FALSO TESTEMUNHO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO.NÃO CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O ACUSADO AUSENTAR-SE DE SEU ESTADO DE ORIGEM. TESE NÃO APRECIADA PELO COLEGIADO ESTADUAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5º - CPP)" (HC n. 642.177/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021, grifei). 



    2. Na hipótese, o acusado estaria agindo em conluio com outros corréus no fornecimento de informações sigilosas a diversos políticos do Estado de Santa Catarina. A manutenção das medidas alternativas mostrou-se imperativa como forma de acautelar a ordem pública, notadamente por estarem inalterados os fundamentos que autorizaram a fixação delas.



     3. As medidas foram aplicadas em 15/8/2019 e mantidas na atualidade em razão da gravidade dos delitos imputados ao agravante, bem como do papel desempenhado por ele na organização criminosa e da complexidade do feito, que envolve 23 acusados e diversos crimes a eles imputados. Ademais, a ação penal encontra-se em regular andamento na origem.



    4. A tese de que seria imprescindível a revogação da medida de não se ausentar do Estado de Santa Catarina sem prévia autorização judicial não foi apreciada pelo Tribunal originário, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante da fundamentação exposta no ato impugnado, não há como acolher o pleito - genérico e dissociado de elementos concretos acostados aos autos - de que a permanência das medidas cautelares importaria sérios prejuízos profissionais ao paciente. Afinal, como assentou o Tribunal Regional Federal, a defesa em nenhum momento apresentou nos autos pedido de autorização para realização de viagem por motivos profissionais, tampouco demonstrou necessidade de deslocamento para exercício de atividade remunerada. Transcrevo o que afirmou a Corte Regional a esse respeito:



    “no que tange ao alegado prejuízo ao exercício profissional em decorrência da proibição de ausentar-se do Estado de Santa Catarina sem prévia autorização judicial, reitero que nenhum pleito dessa natureza foi dirigido ao juiz da causa ao longo da tramitação do feito de origem, limitando-se a defesa a única e genérica postulação de revogação de medidas cautelares, sem indicação de qualquer evento ou compromisso a ser analisado pelo magistrado (...)”.



    Ademais, diante das peculiaridades do caso concreto, que envolve suposta organização criminosa constituída para cometimento de crimes reiterados, as instâncias de origem entendem que as medidas cautelares impostas seriam necessárias para resguardar os riscos desencadeados pela conduta do acusado.



    Destaco, a esse respeito, que a decisão da origem analisou exaustivamente a materialidade dos fatos e indicou indícios suficientes de autoria e potencial perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado diante dos contornos do caso concreto.



    No STJ, o órgão colegiado negou a pretensão do paciente. Destaco trechos do acórdão: 



    Como se vê, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Chabu”, visando desarticular organização criminosa voltada aos crimes de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), corrupção ativa (art. 333 do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP), interceptação ilegal (art. 10 da Lei n. 9.296/1996), contrabando (art. 334-A do CP), facilitação ao crime de contrabando ou descaminho (art. 318 do CP), extorsão (art. 158 do CP) e falso testemunho (art. 342 do CP). 



    O agravante atuava "como gerente da SUNTECH e, portanto, de acordo com o entendimento da autoridade representante, estaria agindo em conluio com JOSÉ AUGUSTO ALVES e FERNANDO CAIERON no fornecimento de informações sigilosas a diversos políticos do Estado de Santa Catarina" (e-STJ fl. 84). 



    Ressalte-se que se mostra imperativa a manutenção das medidas alternativas como forma de acautelar a ordem pública, notadamente porque permanecem inalterados os fundamentos que autorizaram a fixação das referidas medidas.



    (...)



    No que tange à alegação de excesso de prazo para a permanência das medidas cautelares, o Tribunal a quo pontuou que (e-STJ fl. 97): 



    Além disso, a complexidade da causa justifica eventual dilação de prazos, sobretudo quando já oferecida a denúncia, o que afasta eventual constrangimento por excesso de prazo. (Grifei.)



    As medidas foram aplicadas em 15/8/2019 e mantidas na atualidade em razão da gravidade dos delitos imputados ao ora agravante, bem como do papel desempenhado por ele na organização criminosa e da complexidade do feito, que envolve 23 acusados e diversos crimes a eles imputados. Ademais, a ação penal encontra-se em regular andamento na origem.



    (...)



    Por fim, a tese de que seria imprescindível a revogação da medida de não se ausentar do Estado de Santa Catarina sem prévia autorização judicial não foi apreciada pelo Tribunal originário, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Importa frisar que o standard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar as medidas cautelares diversas é inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A determinação de qualquer medida cautelar deve encontrar fundamento em substrato empírico minimamente consistente que justifique sua imposição.



    No presente caso, a fundamentação da decisão impugnada mostra-se hígida, verificando-se que a fixação das medidas cautelares encontra-se devidamente lastreada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se com a jurisprudência do STF.



    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente